Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725427-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGISTRA REGISTRADORA E REFRIGERACAO LTDA - EPP AGRAVADO: FUTURA VIDROS EIRELI, MARIA NEVES DA SILVA DESPACHO Intimem-se a parte agravante sobre o ID 40528164 para requerer o que entender de direito. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de outubro de 2022